Tribunal: TJBA
Processo: 8001361-39.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001361-39.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CRISTIOLANDO SOARES LIMA

Advogado(s)
:
MATHEUS ROBERTO GOUVEIA RIBEIRO, OYAMA MATTOS JAQUEIRA BARRETTO, FIRMINO CORREIA RIBEIRO, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). VIAS DE FATO NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 21 DO DL 3.688/41 C/C ART. 7º DA LEI 11.340/06). DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO DECORRENTE DE INJUSTA PROVOCAÇÃO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CULPABILIDADE. DECRETO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO, COM
RE
ADEQUAÇÃO DA PENA.

Não se considera manifestamente contrária à prova dos autos
a decisão do Tribunal do Júri quando respaldada em uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório, sendo vedado ao Tribunal togado substituir-se ao Conselho de Sentença, em respeito ao princípio constitucional da
soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF).

A tese defensiva de
homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP)
não se sustenta quando ausente comprovação de que o réu atuou sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, sobretudo quando os elementos probatórios indicam
premeditação
, deslocamento armado ao local de trabalho do ofendido e execução com disparos à curta distância e pelas costas, após ameaça verbal dirigida à vítima.

Mantêm-se as
qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, ante a existência de suporte probatório e diante da orientação pacífica do STF e do STJ no sentido de que o decote de qualificadoras só é admitido quando manifestamente improcedentes.

Descabida a anulação do julgamento
, pois a versão acolhida pelos jurados é coerente com a prova produzida e não revela arbitrariedade ou distorção.

No exame da
dosimetria
, afasta-se a valoração negativa da
culpabilidade
, considerada inidônea, por não poder a data próxima ao Natal, em país de Estado Laico, justificar aumento da pena.

Mantêm-se negativados os vetores circunstâncias (execução em local público e movimentado - estabelecimento comercial, onde a vítima trabalhava, sendo ela atingida pelas costas) e consequências do crime (abalo emocional severo do genitor da vítima resultando em morte e grave repercussão econômica sobre seus dependentes).

Pena do homicídio qualificado redimensionada para 15 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, mantidas as demais reprimendas relativas aos demais crimes.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com ajuste da pena do homicídio qualificado.

Tese:

Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Tribunal do Júri acolhe uma das versões plausíveis sustentadas pelos elementos probatórios, devendo prevalecer a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF).

A incidência do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP) exige demonstração concreta de domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, o que não se verifica quando o conjunto probatório evidencia premeditação e ataque surpresa.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima somente podem ser decotadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Conselho de Sentença.

A valoração negativa da culpabilidade não pode ser fundada na ocorrência do delito em data de relevância religiosa, considerando o princípio da laicidade estatal; todavia, permanecem negativas as circunstâncias e consequências do crime.

Redimensionada a pena do homicídio qualificado, mantendo-se, no mais, a condenação imposta pelo Júri.

Doutrina

Eugênio Pacelli / Douglas Fischer

“A anulação do julgamento por contrariedade à prova dos autos somente é possível quando a decisão do Conselho de Sentença se apresenta
absolutamente divorciada
do conjunto probatório, em flagrante arbitrariedade. Havendo duas versões plausíveis, deve prevalecer aquela acolhida pelos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.” (
Curso de Processo Penal
, Atlas)

Guilherme de Souza Nucci

“O tribunal não pode substituir-se ao Júri para reavaliar o mérito da decisão. A cassação só caberá quando a conclusão dos jurados for totalmente incompatível com as provas, jamais quando houver mera divergência interpretativa.” (
Tribunal do Júri
, Forense)

Aury Lopes Jr.

“O Tribunal de Justiça não pode atuar como um ‘júri de segundo grau’. O controle da decisão deve ser mínimo e apenas para coibir arbitrariedades, sob pena de aniquilar a competência constitucional do Júri.” (
Direito Processual Penal
, Saraiva)

Jurisprudência

STF: HC 77.809/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª T.

“A decisão do Júri deve ser preservada quando fundada em uma das versões razoavelmente extraídas das provas.”

STJ: AgRg no AREsp 1.385.350/SE, Rel. Min. Nefi Cordeiro (2019)

“O acolhimento de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.”

REsp 1.142.267/RS, Rel. Min. Jorge Mussi

“Somente se admite cassar a decisão dos jurados quando totalmente dissociada das provas.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001361-39
.
2021.
8.05.0
106
, em que figuram como apelante
CRISTIOLANDO SOARES LIMA
, e como apelado
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso de apelação, para
JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para redimensionar a pena privativa de liberdade do réu, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.